Tribunal: TJSP
Processo: 1500014-46.2018.8.26.0561
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Criminal no 1500014-46.2018.8.26.0561/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
embargante CICERO APARECIDO BARBOSA, é embargado COLENDA 2a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Embargos de Declaração Criminal no 1500014-46.2018.8.26.0561/50000 - Voto no
@Embargos de Declaração em ApCrim no 1500014-46.2018.8.26.0561/50000.
Embargante: Cícero Aparecido Barbosa.
Embargada: Segunda Câmara de Direito Criminal.
Voto no 41.198 Relator.
O Embargante alega que o acórdão de fls. 394/399 é
omisso e contraditório, pretendendo que sejam sanadas as falhas que aponta, com
efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
É o breve relatório.
O Embargante foi condenado a cumprir penas de quatro
(4) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime capitulado no artigo
250, § 1o, inciso II, “a”, do Código Penal, e de um três (3) meses e quinze (15) dias
de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime capitulado no artigo 32, § 2o, da
Lei no 9.605/98. Apelou, e a Turma Julgadora negou provimento ao recurso. Agora
embarga da decisão colegiada, insistindo que deve ser absolvido porque não agiu
com dolo e porque a prova é frágil; subsidiariamente, insiste na mitigação do regime
prisional.
O que o Embargante pretende, na verdade, é o reexame
da prova, pois as alegações deduzidas nos embargos são as mesmas invocadas nas
razões de apelação, já examinadas pela Turma Julgadora.
Seja como for, conforme entendeu o colegiado, o dolo
ficou patenteado porque o réu se dirigiu ao local dos fatos levando um recipiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Embargos de Declaração Criminal no 1500014-46.2018.8.26.0561/50000 - Voto no
contendo líquido inflamável, que utilizou para atear fogo em pontos diversos da
casa, deixando evidenciado o propósito de queimar tudo. Em razão dessas
circunstâncias, ficou nítido o risco que o Embargante causou para a integridade
física, o patrimônio e a vida da vítima e de terceiros que habitavam as imediações
do imóvel, porque as residências dessas pessoas poderiam ser atingidas pelo fogo,
não fosse a rápida e eficaz intervenção dos bombeiros. Além disso, o Embargante
tinha conhecimento de que não poderia se aproximar da vítima, mas ainda assim
arremessou o veículo contra a casa dela, arrombou o portão e invadiu a residência.
No que diz respeito à alegada falta de provas, convém
repetir que o Embargante confessou ter ateado fogo no quarto da residência, e a
confissão encontrou respaldo no restante da prova coligida sob o crivo do
contraditório, em especial nas declarações da vítima e nos depoimentos dos
policiais.
Inviável, portanto, a solução absolutória.
O regime inicial semiaberto para o crime de incêndio
agravado foi mantido pela Turma Julgadora em razão da intensidade do dolo que
moveu o agente, circunstância que demanda maior rigor na retribuição, não havendo
que falar em mitigação, inclusive porque as circunstâncias concretas do crime
estavam a exigir maior rigor na retribuição.
Enfim, não se depara com violação ao artigo 155, do
Código de Processo Penal, artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, e ao artigo 5, item 6, da Convenção Americana de
Direitos Humanos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Embargos de Declaração Criminal no 1500014-46.2018.8.26.0561/50000 - Voto no
Ante o exposto, o meu voto propõe a rejeição dos
embargos.
FRANCISCO ORLANDO
Relator